Tribunal: TJBA
Processo: 8002348-23.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002348-23.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: IVANILDO R. DE ALMEIDA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAYLLA MARUZA RODRIGUES DE SOUZA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO SOBRE OS PAGAMENTOS E LEVANTAMENTO DE VALORES. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante da ausência de manifestação do exequente quanto à existência de saldo remanescente após o pagamento realizado pelos executados.

2. O juízo de origem constatou que, mesmo após o levantamento dos valores depositados e sucessivas intimações, o exequente deixou de apresentar memória de cálculo atualizada do débito, o que ensejou o reconhecimento da satisfação da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação tempestiva do exequente quanto ao suposto saldo remanescente da dívida, após o levantamento integral dos valores depositados, autoriza a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O levantamento do valor depositado foi autorizado e efetivado, sem que o exequente apresentasse, no prazo fixado, memória de cálculo com eventual saldo devedor atualizado.

5. Mesmo após ser instado a se manifestar especificamente sobre a suficiência dos pagamentos, o exequente permaneceu inerte, configurando comportamento incompatível com a pretensão executiva.

6. A jurisprudência pátria reconhece que a omissão do credor em impugnar oportunamente os pagamentos realizados gera preclusão lógica e temporal, com anuência tácita à quitação da obrigação.

7. A inércia injustificada do exequente viola os deveres processuais de lealdade, boa-fé e cooperação, previstos no CPC, notadamente nos arts. 6º e 77, o que inviabiliza a continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação do exequente quanto à suficiência dos valores pagos, mesmo após levantamento integral dos depósitos e sucessivas intimações, caracteriza anuência tácita e autoriza a extinção do processo executivo com fundamento no art. 924, II, do CPC. 2. A inércia reiterada do credor obsta a posterior discussão de eventual saldo remanescente, por força da preclusão lógica e temporal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 77 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 0000070-04.1995.8.11.0004, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 23.11.2022; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0719562-50.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 23.02.2022; TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 0058546-61.2022.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. Alexandre Kozechen, 10.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002348-23.2022.8.05.0112
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como apelados
IVANILDO R. DE ALMEIDA LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
neg
ar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator